Tribunal: TJPA
Processo: 0043527-54.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043527-54.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LEILA MARIA VILLAS NORAT

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO

E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL. VERBA REMUNERATÓRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. PENDÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL EM DESCONFORMIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL APÓS A EC 41/03. CARGO VINCULADO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUBSÍDIO MENSAL DO GOVERNADOR DO ESTADO. ART. 37, XI, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. PRECEDENTES STF.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Trata-se de Ação de Cobrança na qual a autora/apelada pretende

o ressarcimento dos valores pagos a menor por parte da administração pública, tendo em vista a incidência equivocada do redutor constitucional sobre os rendimentos da apelada, eis que o paradigma limitador utilizado fora a remuneração do Secretário de Especial do Estado, quando o correto seria o subsídio do Governador do Estado, ante o advento da EC 41/2003.

2.

Prejudicial prescrição bienal.

Tratando o presente caso acerca de dívida constituída em desfavor da Fazenda Pública resta pacífico o entendimento acerca da incidência do prazo quinquenal. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem sistematicamente afastado a aplicação do prazo bienal previsto no art. 206, § 2º, do Código Civil de 2002, uma vez que o dispositivo faz alusão a prestações alimentares de natureza civil e privada, sem qualquer influência sobre as relações de Direito Público.

3.

Contagem do prazo prescricional.

Segundo a jurisprudência do STJ, enquanto pendente de exame o pedido administrativo, o prazo prescricional permanece suspenso, só voltando a correr após a decisão administrativa. Prescrição não configurada.

4.

No que tange à matéria de fundo, importa salientar que com o advento da EC 41/03, passou a se prever que o teto de retribuição seria diferenciado em cada nível federativo. Assim sendo, além do teto remuneratório correspondente ao valor atribuído por lei aos Ministros do STF, em âmbito federal, fora previsto, ainda, os sub-tetos no âmbito Estadual e Municipal.

5.

Ao tratar sobre as infindáveis discussões que permeavam a redação dada pela EC 41/03 ao art. 37, inciso XI, da CF/88, o Pretório Excelso consolidou o entendimento no sentido de reconhecer eficácia plena e aplicação imediata do novo texto constitucional em julgamento vinculante do RE 609.381 (Tema 480).

Na ocasião, a Suprema Corte decidiu pela eficácia imediata dos limites máximos fixados na Emenda Constitucional nº 41/2003, a que submetidas inclusive as verbas adquiridas de acordo com regime legal anterior.

6.

In casu
, há de se realçar o bojo processual capaz de enrijecer a tese atinente às irregularidades apontadas pela recorrida, uma vez que, além da ausência de manifestação do apelante quanto à legalidade ou não dos referidos descontos, destaco os contracheques colacionados junto à exordial (ID 1456634 e ID 1456635) e, sobretudo, os pareceres elaborados pela consultoria jurídica da SEFA (ID 1456635 – Pág. 8/9) e pela Procuradoria Geral do Estado (ID 1456637 – Pág. 2/3), os quais são uníssonos em atestar que a administração pública somente adotou o subsídio do Governador como limite máximo para a remuneração dos servidores do Estado do Pará em abril de 2006.

7.

Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento

à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação

interposto pelo
Estado do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pelos apelados, que
julgou procedente o pedido contido na exordial.

A presente ação fora ajuizada pela autora/apelada, Auditora Fiscal lotada na SEFA, na qual se alegou que durante o período de 2004 a 2006, enquanto exercia cargo comissionado DAS, sua remuneração fora atingida pela redutor constitucional, o qual, segundo a apelada, fora calculado com base na remuneração do Secretário Especial, violando frontalmente o Texto Constitucional, cujo teor, após o advento da EC 41/2003, passou a prever que o teto dos servidores públicos estaduais deveria observar o subsídio do Governador do Estado.

Diante disso, pleiteou em sua exordial a devolução dos valores descontados indevidamente no período compreendido entre janeiro de 2004 e abril de 2006.

Irresignado com a procedência dos pedidos, o Estado do Pará, em suas razões recursais (ID 1456647), sustenta que houve a prescrição do direito pleiteado. Para tanto, alega a incidência da prescrição bienal ao caso em questão, eis que as verbas pleiteadas possuem natureza alimentar, incidindo ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Outrossim, sustentou que o redutor constitucional fora aplicado corretamente, uma vez que a redação do art. 37, XI, da CRFB/88 inclui no teto constitucional as vantagens pessoas ou de qualquer outra natureza. Por fim, afirmou que as alegações não foram capazes de afastar a legitimidade do ato administrativo.

A apelada apresentou Contrarrazões (ID 1456649 – Pág. 3 – Pág. 6).

Instada, a Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir no feito (ID 1798007).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De início, tratando o presente caso acerca de dívida constituída em desfavor da Fazenda Pública resta pacífico o entendimento acerca da incidência do prazo quinquenal. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
tem sistematicamente afastado a aplicação do prazo bienal previsto no art. 206, § 2º, do Código Civil de 2002, uma vez que o dispositivo faz alusão a prestações alimentares de natureza civil e privada, sem qualquer influência sobre as relações de Direito Público.

Uma vez definido o lapso prescricional, entendo ser necessária uma breve e objetiva análise acerca da não incidência da prescrição ao caso em questão.

Pois bem. Da análise do disposto no art. 4º, do Decreto nº 20.910/32, vejo que houve suspensão do curso do prazo prescricional. Assim estabelece o mencionado diploma normativo:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apura-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Percebe-se, portanto, que o supracitado dispositivo prevê a suspensão do curso prescricional durante a pendência de requerimento administrativo – protocolado no caso dos autos dentro prazo quinquenal (ID 1456633 – Págs. 10/11) –, que só ressurgiria com a decisão final ou ato que pusesse fim ao processo administrativo. Tal posicionamento é pacífico no âmbito da jurisprudência superior,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Quanto à alegação de que houve cerceamento ao direito de defesa em face do indeferimento da produção das provas, esclareço que modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, enquanto pendente de exame o pedido administrativo, o prazo prescricional permanece suspenso, só voltando a correr após a decisão administrativa
. 3. Recurso Especial não provido (REsp. 1.645.775/SP, Rel. Min HERMAN BENJAMIN, DJe 19.4.2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo 2 do Plenário do STJ. 2.
A teor do disposto no art. 4o. do Decreto 20.910/1932, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4.11.2015). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.362.580/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2017; AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.10.2016; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2014. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp. 376.965/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.10.2017).

Analisando detidamente os autos, entendo que o posicionamento alhures destacado se aplica ao presente caso. Isso porque os elementos fático-probatórios não fazem menção a qualquer decisão proferida pela autoridade administrativa competente, no sentido de deferir ou negar o pleito interposto em sede administrativa.

Da análise dos autos
,
o que se vê na verdade é um parecer consultivo favorável ao pleito da apelada exarado pela consultoria jurídica da SEFA (ID 1456635 – Pág. 8/9) o que não se confunde, contudo, com decisão administrativa

capaz de se aferir pela concessão do pedido no âmbito administrativo.

Outrossim, verifico que os demais documentos acostados aos autos, tais como memória de cálculo (ID 1456634 – Pág. 2), bem como o parecer da PGE datado no ano de 2007, ou seja, antes mesmo do protocolamento da requisição da recorrida na seara administrativa (ID 1456637 – Pág. 3), apesar de corroborarem integralmente as alegações da autora/apelada, não podem ser considerados como ato decisório proferido pela autoridade competente, o qual teria condão de colocar termo final no transcurso do processo administrativo.

Destarte, como bem salientou a própria magistrada
a quo
ao lastrear o
decisum
com a jurisprudência dominante sobre o tema, há de se concluir que, à míngua de qualquer decisão sobre o pedido administrativo, o prazo prescricional permaneceu suspenso até o ajuizamento da presente ação.

Passada a prejudicial do mérito, entendo que os demais fundamentos contidos no apelo ora em análise não merecem prosperar. Explico.

Discorre o apelante pela necessidade de se incluir no teto constitucional as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. De plano, entendo que a discussão suscitada pelo ente estatal não guarda pertinência temática com o que fora decidido pelo juízo sentenciante. Ora, o cerne da questão refere-se tão somente ao ressarcimento dos valores pagos a menor por parte da administração pública, tendo em vista a incidência equivocada do redutor constitucional sobre os rendimentos da apelada, eis que o paradigma limitador utilizado fora a remuneração do Secretário de Especial do Estado, quando o correto seria o subsídio do Governador do Estado, ante o advento da EC 41/2003.

Sobre a regra do limite retributivo que afeta o funcionalismo público, entendo ser necessária uma breve retrospectiva do tratamento dado pelo Texto Constitucional.

Pois bem. O teor original do inciso XI, do art. 37, previa que os entes federados (União, Estados e Municípios) teriam autonomia para dispor acerca dos limites máximos e mínimos de remuneração a serem observados no serviço público. Para tanto, cada ente deveria editar sua própria lei fixando o referido o teto. Ocorre que o teto não era exigido, uma vez que a norma legislativa apta a conferir aplicabilidade à redação constitucional jamais fora elaborada.

Com o advento da EC 19/98, o supracitado inciso XI passou a incluir expressamente as vantagens pessoais no âmbito normativo do teto de retribuição, bem como estabeleceu que o teto remuneratório seria um só para todos os servidores públicos, tendo como limite o subsídio mensal dos Ministros do STF. A Suprema Corte, ao se debruçar sobre o tema, fixou o entendimento de que a aplicabilidade da redação dada pela EC 19/98 ao artigo 37, inciso XI, da CF/88, estava condicionada à edição de lei. Ausente, portanto, qualquer ato legislativo que pudesse proporcionar eficácia ao previsto pela Carta Magna, o teto continuava não sendo exigido.

Posteriormente, com o advento da EC 41/03, passou a se prever que o teto de retribuição seria diferenciado em cada nível federativo. Assim sendo, além do teto remuneratório correspondente ao valor atribuído por lei aos Ministros do STF, em âmbito federal, fora previsto, ainda, os sub-tetos no âmbito Estadual e Municipal.

Diante de tal cenário, urge destacar a atual redação do art. 37, inciso XI, da CRFB/88, cujo teor assim dispõe:

Art. 37. (...)

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003
);

Ao tratar sobre as infindáveis discussões que permeavam a redação dada pela EC 41/03 ao dispositivo retrocitado, o Pretório Excelso consolidou o entendimento no sentido de reconhecer eficácia plena e aplicação imediata do novo texto constitucional em julgamento vinculante do
RE 609.381 (Tema 480).
Na ocasião, a Suprema Corte decidiu pela
eficácia imediata dos limites máximos fixados na Emenda Constitucional nº 41/2003
, a que submetidas inclusive as verbas adquiridas de acordo com regime legal anterior. Eis a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO.
EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03
.
EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS
. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui
eficácia imediata
, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
. 2. A observância da norma teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, AC ́RDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014). (grifei)

In casu
, há de se realçar o bojo processual capaz de enrijecer a tese atinente às irregularidades apontadas pela recorrida, uma vez que, além da ausência de manifestação do apelante quanto à legalidade ou não dos referidos descontos, destaco os contracheques colacionados junto à exordial (ID 1456634 e ID 1456635) e, sobretudo, os pareceres elaborados pela consultoria jurídica da SEFA (ID 1456635 – Pág. 8/9) e pela Procuradoria Geral do Estado (ID 1456637 – Pág. 2/3), os quais são uníssonos em atestar que a administração pública somente adotou o subsídio do Governador como limite máximo para a remuneração dos servidores do Estado do Pará, tal como preceitua a Constituição Federal, em
abril de 2006
.

Posto isso, sendo a apelada ocupante de cargo – Auditora Fiscal – vinculado ao subteto cujo parâmetro remuneratório é o subsídio do Governador, entendo que os descontos efetuados durante o período de Janeiro de 2004 até Abril de 2006 sob a rubrica “Redutor Constitucional” carecem de respaldo jurídico e, portanto, merecem ser devidamente devolvidos ao patrimônio da requerente/apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento
.

É como voto.

Belém/PA,
05
de outubro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

AgRg no AREsp 245.438/AP; AgRg no AREsp 164.513/MS

Belém, 06/10/2020